Tribunal: TJDFT
Processo: 0711439-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO EVIDENCIADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO.

1. A indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos, que convenceram o Juiz a julgar a ação parcialmente procedente, afasta a alegação de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação.

2. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta.

3. Não há que se falar em julgamento extra petita, ante a observância da exposição fática e dos limites do pedido inicial (julgado parcialmente procedente), com perfeita aplicação da norma ao caso concreto, respeitando-se, em especial, os princípios iura novit curia e nihi factum, dabo tibi ius.

4. Adota-se a regra geral do princípio da sucumbência, quando há análise do mérito da demanda (CPC, art. 85). O princípio da causalidade é utilizado para casos específicos, sobretudo naqueles em que há sentença terminativa. Precedentes deste Tribunal

5. Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).

6. O não acolhimento da quase totalidade dos pedidos deduzidos na inicial (99,9%) evidencia a sucumbência mínima do réu (0,1%), razão pela qual as custas processuais e os honorários advocatícios devem recair exclusivamente sobre o autor (CPC, art. 86, parágrafo único).

7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.